Tribunal: TJSP
Processo: 2237321-17.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea, ressaltando, ainda, a ilegalidade da prisão em flagrante, porquanto o paciente teria sido detido sem que estivesse configurado o estado flagrancial. Inviabilidade. Ab initio, revela-se inconcebível a alegada ilegalidade da prisão

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea, ressaltando, ainda, a ilegalidade da prisão em flagrante, porquanto o paciente teria sido detido sem que estivesse configurado o estado flagrancial. Inviabilidade. Ab initio, revela-se inconcebível a alegada ilegalidade da prisão em flagrante, em virtude da não configuração do estado flagrancial, já que o paciente foi localizado no mesmo dia, pouco após a prática imputada, sendo, inclusive, detido pelos milicianos em posse da res furtiva. Ademais, diante do panorama evidenciado nos autos, não obstante o delito imputado seja desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em razão de sua constatada reiteração delitiva em crimes patrimoniais, elementos esses que indicam a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.